Tribunal: TJSP
Processo: 1002214-23.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SOROCABA. MÉDICO. Chamamento público (SES/01/2018, SES/02/2018 e SES/04/2018) com o objetivo de selecionar pessoas jurídicas de direito privado para se qualificarem como Organizações Sociais na área da saúde do Município de Sorocaba. Decreto Municipal no 24.516/2019 que dispôs sobre adequações funcionais junto à área de Saúde e deu

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SOROCABA. MÉDICO. Chamamento público (SES/01/2018, SES/02/2018 e SES/04/2018) com o objetivo de selecionar pessoas jurídicas de direito privado para se qualificarem como Organizações Sociais na área da saúde do Município de Sorocaba. Decreto Municipal no 24.516/2019 que dispôs sobre adequações funcionais junto à área de Saúde e deu outras providências. Instrução Normativa Conjunta SES-SERH no 01 de 23/01/2019 que deu efetividade ao mencionado decreto, dispondo sobre a acomodação dos servidores das Unidades Pré-Hospitalares Zona Norte e Zona Oeste e deu outras providências. Impetrante que laborava como médico plantonista em unidade pré-hospitalar e foi acomodado em Unidade Básica de Saúde. Pleito de reconhecimento de seu direito líquido e certo à manutenção no posto de trabalho na Unidade Pré- Hospitalar da Zona Norte.

Instrução normativa que não está em desacordo com a súmula de atribuições e jornada de trabalho previstas no edital de contratação do impetrante. Alteração do horário de jornada de trabalho que s encontra dentro das atribuições do Município, nos termos do art. 23 da Lei no 3.800/1991.
Possibilidade de contratação de Organização Social (OS) pelo Município de Sorocaba, para assumir os serviços na área da saúde do Município de Sorocaba, que é objeto da Ação Civil Pública no 1036975-17.2018.8.26.0602 e da Ação Civil Pública no 1009114-56.2018.8.26.0602. Liminar concedida na Ação Civil Pública no 1036975-17.2018.8.26.0602 que foi suspensa pelo Exmo. Des. Presidente deste E. Tribunal de Justiça. Inexistência de prolação, até o presente momento, de r. sentença nas mencionadas ações civis públicas.

Instituto da "acomodação" de servidores não previsto na legislação municipal. Autoridade impetrada que sustenta que a "acomodação" foi realizada de forma transitória, estando programada posteriormente a remoção de mencionados servidores. Ponderação, no caso, dos princípios da legalidade e da supremacia do interesse público. Apesar da inexistência do instituto da "acomodação", esta foi realizada de maneira transitória e a fim de garantir o interesse público, uma vez que os servidores acomodados passarão a atender na rede de atenção básica de saúde, atualmente deficitária e nas quais deveria ocorrer a maioria dos atendimentos. Comprovação nos autos de que a acomodação se realizou com base em critérios e mediante preenchimento de formulário, no qual o servidor optava pela vaga que melhor lhe aprouvesse. Impetrante que, mesmo estando classificado em 2 o lugar para escolha de vagas, não preencheu o formulário para escolha. Interesse do particular que não pode se sobrepor ao interesse público.
Não comprovação pelo impetrante de que a convocação de médico plantonista (clínico geral) previsto no Edital SERH no 11/2019 se deu para vaga em unidade pré-hospitalar. Edital que convocou os cadidados aprovados em Concurso Público realizado em 2014 para preenchimento de vagas, nos termos do art. 4o do Decreto Municipal no 24.516/2019.

Denegação da segurança em 1o. Grau e mantida em 2o. Grau.

RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE DESPROVIDO.